Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703520-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIERRY DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por THIERRY DOS SANTOS SILVA, contra decisão proferida na ação monitória (autos n. 0720235-35.2024.8.07.0001) ajuizada por 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo requerido, nos seguintes termos (ID 222025535): “Consoante se verifica, tendo sido oportunizada a demonstração da situação de hipossuficiência declarada, com a necessária apresentação dos documentos comprobatórios especificados pelo despacho de ID 214267183, limitou-se o segundo demandado a coligir aos autos os registros documentais de ID 215678212 a ID 215678215, que não abrangem os demonstrativos de movimentação de valores em contas bancárias. Assim, não tendo sido aclarada a situação de hipossuficiência declarada, indefiro a gratuidade de justiça postulada pelo segundo réu (THIERRY DOS SANTOS SILVA). À parte autora, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos embargos monitórios opostos, devendo, na mesma oportunidade, especificar as provas que ainda pretenda produzir, indicando precisamente o ponto controvertido que pretende provar com cada modalidade pretendida. Sob pena de preclusão, caso requeira a oitiva de testemunhas, deverá indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretende provar, observando, desde logo, a limitação estabelecida pelo art. 357, § 6o, do CPC. Também sob a mesma pena, caso requeira perícia, deverá indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queira, assistente técnico. Decorrido o prazo assinalado à parte autora, intime-se a parte ré, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se, também em especificação de provas, nos exatos termos acima consignados, bem como em relação a documentos eventualmente juntados pela requerente.” Nesta sede recursal, o agravante pede a reforma da decisão agravada a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Argumenta que o artigo 99, § 1o do CPC, autoriza o deferimento do pedido de gratuidade por petição simples, nos autos do processo, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC). Afirma ser peixeiro, sendo esta sua única fonte de renda, com a qual percebe aproximadamente um salário-mínimo mensal. Alega que sua atividade profissional é notoriamente de baixa remuneração, de modo que as despesas básicas, incluindo aluguel, alimentação, transporte e contas essenciais, consomem praticamente toda a renda. Assevera estar o seu pedido embasado em declaração de isenção do imposto de renda, carteira de trabalho que atesta o recebimento da quantia próxima um salário-mínimo e as despesas mensais. Arrazoa que não há provas refutando sua alegação de hipossuficiência, tendo o magistrado indeferido o benefício sem apresentar elementos concretos que indiquem sua capacidade de arcar com as custas processuais (ID 68426784). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2025 17:40:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador